Tribunal: TJMT
Processo: 1001215-61.2018.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MICHEL STARLICK - CPF: 012.078.101-85 (RECORRENTE), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 08.437.723/0006-79 (RECORRIDO), MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - CPF: 262.878.998-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO. DEFEITO. DEMORA DE APROXIMADAMENTE 150 DIAS NO REPARO DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DO CDC. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ESTIPULADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido
MICHEL STARLICK
postula reparação por danos materiais no valor de
R$ 36.035,56 (trinta e seis mil e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
,

bem como indenização por danos morais.

2. O Recorrido alega que em 14/04/2015 adquiriu do Recorrente o veículo FORD RANGER XLT CD4,

zero quilômetro. Informa que no dia 03/11/2016 quando estava indo para fazenda, o veículo parou de funcionar, sendo levado para a concessionária do Recorrente.

3. Consta nos autos que o veículo permaneceu aproximadamente 150 (cento e cinquenta) dias para ser consertado; e notas das despesas com carro de aluguel no valor de R$ 36.035,56 (trinta e seis mil e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

4. Sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando o Recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 27.335,56 (vinte e sete mil trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) referentes ao período de 03/12/2016 a 25/03/2017, descontado o período de 30 (trinta) dias previstos no artigo 18 do CDC em que o Recorrente possuía para o conserto do veículo.

5. Quantum indenizatório fixado em
R$10.000,00 (dez mil reais),
que merece a devida redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido MICHEL STARLICK postula reparação por danos materiais no valor de R$ 36.035,56 (trinta e seis mil e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), bem como indenização por danos morais.

Argumentando que em 14/04/2015 adquiriu do Recorrente o veículo FORD RANGER XLT CD4,

zero quilômetro. E, que no dia 03/11/2016 quando estava indo para fazenda, o veículo parou de funcionar, sendo levado para a concessionária do Recorrente, alegando que o veículo permaneceu aproximadamente 150 (cento e cinquenta) dias para ser consertado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação do Recorrente ao pagamento de R$ 27.335,56 (vinte e sete mil trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) por danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Recorrente
MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020